Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-82.2025.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, III, “b”, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o acolhimento de pedido de suspensão do processo pelo prazo concedido ao executado para pagamento integral do débito exequendo, nos termos do acordo extrajudicial firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordo celebrado entre as partes objetiva repactuar a forma de pagamento da dívida. Em caso de inadimplemento, a dívida original será retomada, conforme estipulado no próprio pacto.
4. A extensão dos prazos para pagamento, na forma ajustada entre as partes, atrai a incidência do art. 922 do CPC, que prevê a suspensão do processo de execução, pelo prazo convencionado, e, nessa medida, garante segurança jurídica ao credor para retomar a execução em caso de descumprimento do acordo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.